Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709854-48.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARIO ANUNCIACAO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Dario Anunciação de Oliveira em face da r. sentença (ID 55570549) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Distrito Federal, Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e Diretor Geral de Pessoal e Pagamento da Polícia Militar do Distrito Federal, denegou a segurança pleiteada com vistas à determinação de desconto das parcelas vincendas da contribuição para a pensão militar, na alíquota de 7,5%, nos moldes do art. 17 da Lei no 10.667/2003 c/c o §2o do art. 11 da Lei no 9.868/1999, até que seja editada lei específica, condenando-se, ainda, o Distrito Federal à restituição do valor referente às diferenças de alíquotas recolhidas a maior, a partir de março de 2020. Nas razões recursais (ID 55570556), o Apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Para fundamentar o pleito de concessão do benefício o Apelante junta declaração de carência financeira (ID 55570557); contracheques dos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 (IDs 55570558 a 55570560); extratos bancários de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024 (IDs 55570561 a 55570563); e conta de água do mês de janeiro/2024 (ID 55570564). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifica-se que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. O Impetrante/Apelante exerce o cargo de Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo recebido no mês de novembro/2023 remuneração bruta de R$ 21.661,48 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) (ID 55570559), no mês de dezembro/2023 remuneração bruta de R$ 11.712,49 (onze mil, setecentos e doze reais e quarenta e nove centavos) (ID 55570560) e no mês de janeiro de 2024 remuneração bruta de R$ 12.809,65 (doze mil, oitocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) (ID 55570558). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) O Impetrante/Apelante, conforme exposto, não atende a esse critério. E os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada, pois os extratos bancários demonstram que o Impetrante recebe depósitos via pix e permanece com saldo positivo ao final de cada mês (IDs 55570561 a 55570563). Acrescente-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Apelante. Impende ressaltar, ainda, que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Ademais, em se tratando de Mandado de Segurança, inexiste condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, consoante o art. 25 da Lei no 12.016/2009. Nesse contexto, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o Impetrante/Apelante não logrou êxito em comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários acostados aos autos (IDs 55570561 a 55570563). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator